Tribunal: TJDFT
Processo: 0733413-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCABIMENTO. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de interdição, condenou o interditado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais). A sentença foi impugnada sob o argumento de que, em procedimentos de jurisdição voluntária, é incabível a condenação em honorários de sucumbência diante da ausência de litigiosidade entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a apelação interposta merece conhecimento diante da alegação de ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, em possível violação ao princípio da dialeticidade; e (ii) se é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em procedimento de jurisdição voluntária quando ausente litigiosidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da sentença, apresentando razões concretas para a reforma do julgado. No caso, a apelação impugna adequadamente os pontos controvertidos, especialmente no tocante à condenação em honorários, o que autoriza o conhecimento do recurso.
4. Nos procedimentos de jurisdição voluntária, não há litígio entre as partes, mas apenas administração de interesses pelo Estado-Juiz, de modo que não se configura a relação de vencedor e vencido, necessária para justificar a condenação em honorários de sucumbência.
5. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, apenas quando há inequívoca resistência à pretensão inicial, caracterizando litigiosidade, é que se admite a fixação de honorários advocatícios em procedimentos de jurisdição voluntária.
6. No presente caso, não houve resistência à pretensão de interdição, tampouco litigiosidade entre as partes, uma vez que a Curadoria Especial se limitou a uma impugnação por negativa geral, sem contestar o resultado da perícia ou as determinações judiciais, o que afasta o cabimento da condenação em honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.

Tese de julgamento: Nos procedimentos de jurisdição voluntária, a ausência de litigiosidade entre as partes impede a fixação de honorários advocatícios de sucumbência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 88, 747 a 763.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.028.685/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22/11/2022; STJ, AgInt no AREsp no 1.562.651/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 10/05/2021; TJDFT, Acórdão no 1925647, 0755897-49.2023.8.07.0016, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 19/09/2024.